Tribunal: TJMT
Processo: 1015784-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1015784-80.2024.8.11.0000
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COM INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR TER SIDO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE JÁ ENFRENTADA E REFUTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME. REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INVIABILIDADE. AÇÃO ISENTA DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO, NESTES PONTOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE DO AGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADA ANTERIOR AO FATO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
01. A revisão criminal não pode ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas (Informativo n. 958 do STF).
02. Na espécie, os argumentos utilizados com vistas à absolvição do réu foram enfrentados e refutados tanto na sentença condenatória quanto no julgamento do apelo defensivo, sendo incabível o reexame de questões já apreciadas em sede de revisão criminal. Extinção da demanda, neste ponto, sem resolução de mérito.
03. Por ser a ação revisional isenta de custas, não há interesse processual no pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, impondo-se, neste particular, a extinção sem análise meritória.
04. Constatada a reincidência do requerente, acertado o afastamento da causa de diminuição de pena encartada no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Pleito improcedente.
05. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015784-80.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUZA - CPF: 026.071.961-75 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBSON DA SILVA - CPF: 032.127.591-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COM INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR TER SIDO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.

TESE JÁ ENFRENTADA E REFUTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME. REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INVIABILIDADE. AÇÃO ISENTA DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO, NESTES PONTOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE DO AGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADA ANTERIOR AO FATO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

01. A revisão criminal não pode ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas (Informativo n. 958 do STF).

02. Na espécie, os argumentos utilizados com vistas à absolvição do réu foram enfrentados e refutados tanto na sentença condenatória quanto no julgamento do apelo defensivo, sendo incabível o reexame de questões já apreciadas em sede de revisão criminal. Extinção da demanda, neste ponto, sem resolução de mérito.

03. Por ser a ação revisional isenta de custas, não há interesse processual no pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, impondo-se, neste particular, a extinção sem análise meritória.

04. Constatada a reincidência do requerente, acertado o afastamento da causa de diminuição de pena encartada no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Pleito improcedente.

05. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Trata-se de revisão criminal com pedido de liminar apresentada por
Gabriel de Souza
, em face do acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo no 000111-82.2010.8.11.0035, que
deu parcial provimento
ao recurso interposto em seu favor, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que o havia condenado à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 (id. 217422681).

Submetida a julgamento perante esta Corte, a irresignação do requerente foi
parcialmente

provida
para redimensionar sua reprimenda para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência), e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 (id. 218723667 - págs. 193/205).

O acórdão transitou em julgado em 22/07/2022 (id. 218723667 - pág. 294).

Na inicial da presente ação autônoma de impugnação, o requerente pretende a desconstituição da coisa julgada, alegando a existência de julgamento contrário à prova dos autos (art. 621, I e III, CPP), a fim de que (
i
) seja absolvido da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, (
ii
) ou que se reconheça a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em seu favor (id. 218723653).

Por fim, pugnou pelo deferimento da assistência judiciária gratuita e, liminarmente, pela suspensão do processo de execução de pena n. 0002289-22.2017.8.11.0035 (id.218723653).

O pleito liminar foi indeferido (id. 219239693).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da revisional em relação aos pedidos de absolvição, uma vez que os argumentos sustentados pelo requerente foram objeto de análise por parte da 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do julgamento do recurso de apelação n. 0001111-82.2010.8.11.0035, e de concessão dos benefícios da Justiça gratuita, assim como pela
improcedência
do pedido de aplicação da minorante descrita no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (id. 221958679).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme mencionado, o requerente pretende a desconstituição da coisa julgada, sob o argumento de existência de julgamento contrário à prova dos autos (art. 621, I e III, CPP), a fim de que seja absolvido da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, ou, em caráter subsidiário, seja reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em seu favor (id. 218723653).

A pretensão revisional deve ser
parcialmente conhecida
, pois, como passarei a demonstrar, os argumentos relativos ao pleito absolutório foram inteiramente analisados por ocasião do julgamento do recurso de apelação n. 0001111-82.2010.8.11.0035, pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a impedir, por conseguinte, o conhecimento da revisão criminal neste ponto, vez que a revisão criminal não se presta à função de segundo recurso de apelação.

Denota-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do requerente
Gabriel de Souza
e de
Paulo Robson da Silva
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 (PDF – pp. 168/170).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 16 de maio de 2010, em horário não apurado, nas dependências da Cadeia Pública de Alto Garças-MT, os denunciados Paulo Robson da Silva e
Gabriel de Souza
guardaram e, em seguida, venderam, pelo valor de R$ 25,00, para Valdenilson Ribeiro Teixeira, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 05 (cinco) "trouxinhas" contendo, aproximadamente, 0,80 cg (oitenta centigramas) de cocaína, droga essa descrita no laudo pericial acostado a fl. 27
”.

Afirmou-se que “
o detento Valdenilson Ribeiro Teixeira adquiriu substâncias entorpecentes dos denunciados Paulo Robson da Silva e Gabriel de Souza, ambos reclusos na Cadeia Pública de Alto Garças-MT, ocasião em que Valdenison teria simulado a compra de uma bermuda pertencente a Paulo Robson da Silva, tendo como intermediador
Gabriel de Souza
”.

Relatou-se que “
a compra da referida bermuda foi apenas uma simulação para a mercancia da aludida substância entorpecente, haja vista que o agente prisional que se encontrava de plantão estranhou a maneira como os referidos denunciados negociaram a bermuda, ocasião em que revistou a aludida bermuda, encontrando 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína
”.

A denúncia foi oferecida com base em inquérito policial instaurado após a prisão em flagrante dos denunciados e registro do boletim de ocorrência n. 1.1030204.2010.95 (PDF – pp. 174/175), notadamente nas declarações dos agentes prisionais Antônio Oliveira da Silva e Wilson André Vieira (PDF – pp. 177/178 e 179/180), dos policiais militares Paulo Aparecido de Souza e Erondi dos Santos Pontes

(PDF – pp. 181/182 e 184/185), de Valdenilson Ribeiro Teixeira, que teria adquirido o entorpecente (PDF – pp. 185/186), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo n. 03-01-002984/2010 (PDF – p. 189 e pp. 191/192), assim como nos interrogatórios de
Paulo Robson da Silva
e
Gabriel de Souza
(PDF – pp. 193/195 e pp. 196/198).

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau, fundamentando seu entendimento nos depoimentos dos agentes prisionais ouvidos nas duas fases da persecução penal, condenou o requerente e o corréu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformados, o corréu
Paulo Robson da Silva
e o requerente
Gabriel de Souza
interpuseram recurso de apelação em conjunto (id. 218723667 - págs. 105/121).

Dentre os argumentos formulados em favor do requerente, alegou-se que
Gabriel de Souza
foi apontado pelas testemunhas como
“cela livre/correria”
dentro da ala em que se encontrava, sendo o responsável por realizar a ligação entre os presos e os agentes prisionais, assim como com presos de outras alas.

Afirmou-se que, “
caso houvesse bilhetes, compras, trocas de materiais, estes seriam entregues ao recorrente, que repassava para os agentes, que por sua vez entregavam ao destinatário. Durante o interrogatório do recorrente, o mesmo afirmou que não revistava o que era repassado pelos presos, afinal seria feito o mesmo pelos agentes. O recorrente não sabia da existência da droga no interior da bermuda, senão sequer teria entregado aos agentes prisionais, sendo que era de seu conhecimento que a peça de roupa seria revistada
” (id. 218723667 - pág. 108).

Em sua irresignação, o requerente também afirmou que o corréu
Paulo Robson da Silva
admitiu a propriedade do entorpecente, reiterando não ter conhecimento de que a substância estava dentro da bermuda em que foi entregue.

Da leitura do acórdão proferido pela Egrégia 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observa-se que a matéria fora devidamente enfrentada e superada, vez que o referido órgão julgador apreciou a totalidade dos elementos de prova colacionados ao feito, sublinhando aqueles oriundos da fase investigatória e, após, os da judicial, a fim de demonstrar a inviabilidade de acolhimento do pleito absolutório.

Mais do que isso, para além da irretocável análise dos elementos de prova, o acórdão também destacou que sua conclusão possuía amparo em sólida jurisprudência.

Para que não reste nenhuma dúvida, extrai-se daquele julgamento colegiado que o requerente negou a autoria do crime de tráfico de drogas, sustentando que “
apenas repassou a bermuda ao policial penal para ser entregue para o recuperando Valdenilson, desconhecendo a presença das porções de substâncias ilícitas naquela roupa. Asseverou que o acusado
Paulo Robson
lhe repassou a vestimenta para ser entregue conforme solicitado, sendo posteriormente encontrados os entorpecentes pelos policiais penais, destacando que, naquele momento,
Paulo
assumiu a propriedade da droga, destinada para seu consumo pessoal
” (extrato do acórdão – PDF – p. 527).

Todavia, apesar dos argumentos defensivos, anotou-se que, “
sem destoar das narrativas realizadas na fase inquisitiva e vistas nos Termos de Depoimento de ID 118734049, págs. 140-143, os policiais penais Wilson André e Antônio Oliveira, em idênticas declarações, sustentaram em juízo que, na época do fato, o acusado
Gabriel
era detento de “cela livre” da Ala 01, sendo o elo entre os policiais penais e os recuperandos para a entrega de materiais ou realização de pedidos dos presos, tais como medicamentos, alimentos
” (extrato do acórdão – PDF – pp. 527/528).

Destacou-se que, “
o agente de segurança pública Antônio esclareceu que, no fatídico dia, durante o plantão, escutou comentários acerca da entrega de pedido de uma cela para outra, ocasião em que avisou seu colega de farda, Wilson, para ficar atento às movimentações dos presos. Por sua vez, o policial Wilson, perante a autoridade judiciária, confirmou as recomendações do seu colega, acrescentando que o acusado
Gabriel
lhe procurou para realizar a entrega de uma bermuda ao segregado Valdenilson
” (extrato do acórdão – PDF – p. 528).

Anotou-se ainda que as “
referidas testemunhas foram enfáticas ao narrar que foi realizada revista naquela peça de roupa e encontrada na barra da bermuda, os entorpecentes. Assim, foi questionado o acusado GABRIEL sobre o material ilícito, ocasião em que ele negou qualquer relação com a droga, indicando o detento PAULO ROBSON como o proprietário da aludida vestimenta. Por derradeiro, em resumo, ressaltaram, mais uma vez, que a roupa foi revistada e nela encontrado o entorpecente, sendo GABRIEL o responsável pela entrega da bermuda à equipe de plantão da Cadeia e o destinatário daquele traje seria o recuperando Valdenilson, segregado na cela externa. (ID 118734065 e ID 118734066)
” (extrato do acórdão – PDF – p. 528).

Logo, quando a inicial da presente revisão criminal aduz que o requerente exercia a função de “correria/cela livre”, sendo o responsável por pegar e entregar objetos dos agentes aos presos e vive e versa, que não tinha a função de revistar os objetos que lhe eram entregues e que, portanto, não tinha como saber que havia entorpecentes na bermuda que lhe foi entregue pelo corréu, verifica-se a reutilização de argumentos anteriores, devidamente enfrentados e superados por ocasião do julgamento do recurso de apelação realizado nos autos n. 0001111-82.2010.8.11.0035, pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Portanto, não restam dúvidas de que o requerente pretende rediscutir tese anteriormente deduzida e enfrentada por este Tribunal de Justiça, em evidente utilização da revisão criminal como novo recurso de apelação, o que não se admite, conforme vem sendo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Quanto ao tema, da Corte da Cidadania, mencione-se: “
A revisão criminal ajuizada na origem não foi sequer conhecida, diante da sua manifesta intenção de rever matérias já decididas quando do julgamento da apelação, o que obsta o seu conhecimento, em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 621 do CPP, sendo descabida a rediscussão como se fosse uma segunda apelação
” (AgRg no HC n. 892.244/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

No âmbito deste Sodalício, adotando o mesmo entendimento, confira-se: “
A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação (absolvição), sem a invocação de novos fundamentos, evidencia o intuito de revolver o conjunto probatório e provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal
” (N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

No mesmo sentido: “
Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, pois se limita a vindicar o reexame de teses já amplamente debatidas no julgamento do recurso de apelação criminal pelo colegiado, sem apontar quaisquer elementos novos ou demonstrar efetivo erro no acórdão, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito, haja vista constituir verdadeira hipótese de segunda apelação
” (N.U 1028210-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

Do mesmo modo, sem maiores delongas, conforme entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça não deve ser conhecido, vez que “
tratando-se de demanda sem ônus processual, não há interesse no pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita
” (N.U 1014601-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/02/2020).

Ante o exposto, não conheço da presente revisão criminal, no que se refere aos pedidos absolutórios e de concessão de gratuidade de justiça.

De outro lado, no que se refere ao pleito de aplicação da minorante descrita no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, a questão é inédita e, neste prisma, deve ser apreciada, pois não fora deduzida no recurso de apelação interposto e julgado pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Neste sentido:
“
Admite-se a apresentação de revisão criminal destinada à discussão de aspectos relativos à dosagem da pena (art. 621, III, CPP) nas hipóteses em que as matérias levantadas não tenham sido objeto do recurso de apelação interposto pela defesa nos autos do processo de conhecimento
” (N.U 1025195-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 08/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

No caso, o requerente pretende a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando que à época de sua condenação não era reincidente e, por isso, faria
jus
à redução de sua reprimenda.

Em seu favor, trouxe decisão proferida nos autos do processo executivo de pena n. 0002289-22.2017.8.11.0035, em que o juízo da Execução Penal destacou:

“No caso dos autos, tem-se que não se trata de reincidência especifica. Isso porque, não obstante o réu ostente duas condenações em seu nome, inclusive, pela prática do delito do art. 33, da Lei de Drogas, o trânsito em julgado do primeiro fato, apenas se deu após o trânsito em julgado do segundo fato, não aplicando-se o disposto no art. 63, do Código Penal.

Nesse contexto, considerando que o recuperando deste executivo é tecnicamente primário em todos os delitos, afigura-se juridicamente inviável aplicar ou manter a fração de 3/5 (três quintos) ou o equivalente percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime, sob pena de afronta ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica insculpida no art. 5o, XL, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".”.

Pois bem. De acordo com a sentença, o requerente não faria jus à referida causa especial de diminuição de pena, com base no argumento de que “
na época dos fatos já possuía condenação anterior (executivo de pena em trâmite nesta Comarca, sob os autos de cód. 1039-66.2008.811.0035 – cód. 10525, cujo trânsito em julgado se deu em 29/07/2008), o que, de fato, demonstra o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
” (PDF – pp. 406/409).

Efetivamente, ao proceder à análise do processo no 1039-66.2008.811.0035 (Código 10525), tem-se a informação de que o requerente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em 27/06/2008, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O trânsito em julgado daquela condenação se operou em 25/07/2008, havendo a extinção da punibilidade pelo cumprimento da reprimenda em 24/02/2017, com arquivamento em 18/10/2018.

Deste modo, não restam dúvidas de que no período da sentença, o requerente ostentava condenação criminal transitada em julgado a caracterizar a reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal
, pois anterior ao fato analisado nesta revisional.

Assim, quando a inicial desta ação autônoma faz referência às condenações do requerente à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal e à pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses
, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (Condenações oriundas da guia de execução no 0000774-83.2016.8.11.0035), ocorridos em 14/05/2016, sustentando serem posteriores ao crime aqui analisado, cuja ocorrência se deu em 16/05/2010, de modo a afastar a reincidência, tem-se a apresentação meramente parcial de seu histórico criminal.

Registro não presumir má-fé ou tentativa de indução deste Tribunal a erro por parte do requerente em razão disso, pois, conforme relatado, no processo executivo de pena n. 0002289-22.2017.8.11.0035, aparentemente, não há referência à condenação descrita no processo executivo de pena n. 1039-66.2008.811.0035 (Código 10525), arquivado pelo cumprimento da reprimenda.

De qualquer modo, ainda que estivessem presentes apenas as condenações indicadas na inicial da presente ação autônoma de impugnação, melhor sorte não assistiria ao requerente.

Isso porque, apesar destas condenações não caracterizarem reincidência, pois anteriores ao trânsito em julgado do crime analisado na inicial e também não se prestarem à configuração dos maus antecedentes,
os quais se apresentam apenas quando (
a
) o fato foi praticado anteriormente àquele que está em julgamento, possuindo trânsito em julgado posterior ou (
b
) se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, houver decorrido prazo superior à 05 (cinco) anos, vigia à época da prolação da sentença o entendimento de que processos e/ou ações penais em andamento poderiam ser utilizados para afastar a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Ainda que hoje se entenda ser “
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
” (Tema Repetitivo n. 1139/STJ), a sentença foi proferida em 02/09/2021 (id. 218723667 - págs. 76/79) e o recurso de apelação julgado em 13/06/2022 (id. 131839175 - autos do recurso de apelação).

De sua parte, o novel entendimento data de 10/08/2022, quando se deu o julgamento do Recurso Especial n. 1.977.027/PR, no qual se firmou a tese do Tema Repetitivo n. 1139, oportunidade em que a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça superou a orientação jurisprudencial adotada no EREsp no 1.431.091/SP, cujos termos mencionavam ser plenamente “
possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
” (EREsp n. 1.431.091/SP, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 1o/2/2017).

Ocorre que vige na 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não se admite a apresentação de revisão criminal com fundamento em mudança de entendimento jurisprudencial.

Neste sentido: “[...]
não é admissível a utilização de habeas corpus como a revisão criminal, a fim de aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento
” (AgRg no HC n. 889.851/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Igualmente, confira-se: “
Embora o paciente seja primário e possua bons antecedentes, a minorante foi afastada com base na existência de ações penais em curso. Nesse diapasão, inexiste constrangimento ilegal na dosimetria da pena, uma vez que, à época da prolação da sentença condenatória (18/11/2013), era plenamente "possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (EREsp n. 1.431.091/SP, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 1o/2/2017)
” (AgRg nos EDcl no RHC n. 179.116/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

A posição também é adotada pela Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça.

A este respeito: “
Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante
” (N.U 1012415-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024).

Sendo assim, por nenhum cenário a pretensão revisional se mostra procedente, sendo inviável o acolhimento do pleito para redução da reprimenda imposta ao requerente.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
a presente revisão criminal e, na parte conhecida,
a julgo improcedente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024